Tribunal: TJMT
Processo: 1021238-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021238-80.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: IRANI DA COSTA SANTANA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Irani da Costa Santana contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “tentada a citação postal e por mandado junto ao endereço fornecido pela credora, a executada não foi localizada, restando frustrado o ato citatório. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização da executada por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofício às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro da executada.”.
Assevera que, “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora.”.
Afiança que, “foi realizado bloqueio numerário junto a conta bancária mantida pela executada, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço atualizado junto às agências bancárias onde a agravante mantêm conta corrente, pois certamente tal estabelecimento mantém um cadastro atualizado de seus clientes.”.
Afirma que “o edital de citação deixou de indicar a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF (Lei de Execução Fiscal). Tal erro prejudica não só a defesa como eventual pagamento da dívida, o que compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 62229480).
Contrarrazões (Id. 70252465).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 11931169).
Da mesma forma, a finalidade do mandado de citação expedido não foi atingida, tendo o oficial de justiça certificado que não localizou a executada no endereço indicado nos autos (Id. 24289829).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF (Lei de Execução Fiscal), não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF (Lei de Execução Fiscal), no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 26794932), o que não representa nenhum prejuízo à executada, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Irani Da Costa Santana.
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso em face desta decisão, transfira o valor bloqueado nos autos para conta do exequente (Id. 37636997 - Conta Corrente:
66.103-1, Agência: 0551-7, Banco do Brasil, CNPJ no 03.347.101/0001 -21).
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 61471483, fls. 88/89).
Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nos 59021/2017, Id. 61471483, fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 7 de novembro de 2017 (Id. 61471483, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de novembro do mesmo ano (Id. 61471483, fls. 10).
A primeira tentativa de citação da agravante ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2018 pelo correio (aviso de recebimento, Id. 61471483, fls. 13).
Em manifestação datada de 18 de junho de 2019, a Fazenda Pública requereu “a Citação Via Oficial de Justiça, a ser promovida no endereço da executada: Rua Vitória, 826 Bairro: Jardim Tropical, CEP: 78715150, Município de Rondonópolis – MT” (Id. 61471483, fls. 21).
Em decorrência, a segunda tentativa de citação, ocorreu por meio do oficial de justiça, que certificou do cumprimento do mandado: “Certifico que, no dia 23/09/2019, às 13h35min, compareci à Rua Vitória, no 826, Jardim Tropical, mas não foi possível citar Irani da Cosa Santana uma vez que não reside mais naquele endereço. O senhor Júlio César afirmou que reside de aluguel no imóvel e que a executada era a antiga proprietária do imóvel, Indaguei vizinhos, mas não obtive êxito sobre o novo enderenço da executada.” (Id. 61471483, fls. 40).
Na data de 25 de novembro de 2019, o Juízo determinou “a citação por edital da executada Irani da Costa Santana” (Id. 61471483, fls. 46). Certificou-se, em 28 de março de 2020, o decurso do prazo, “expirou o prazo do Edital sem qualquer manifestação da parte requerida/executada” (Id. 61471483, fls. 48).
De resultado, na data de 25 de maio de 2020, o Município de Rondonópolis requereu: i) “bloqueio de bens e valores, via Sistema Bacenjud”; e ii) “caso a diligência anterior resulte infrutífera, seja procedida à pesquisa via Sistema Renajud, com a consequente restrição do veículo encontrado.” (Id. 61471483, fls. 52). Deferiu-se o pedido em 13 de outubro de 2020.
Pois bem.
Anoto que, os endereços constantes na certidão de dívida ativa (Id. 61471483, fls. 7), estão completos.
Cabível, portanto, a citação da agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação por oficial de justiça e pelo correio.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator